Tribunal: TJMT
Processo: 1007920-21.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007920-21.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAICON JONATAN BITTENCURT - CPF: 076.994.489-28 (APELANTE), ANDRE GUSTAVO CARDOSO - CPF: 060.888.549-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL DIONISIO DA SILVA - CPF: 353.457.561-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Autoria e materialidade comprovadas. Pretensão de absolvição ou desclassificação para modalidade culposa. Inviabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por receptação a 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, visando a absolvição ou desclassificação da receptação dolosa para culposa.

II.
Questões em discussão

1) Provas insuficientes para condenação; 2) desconhecimento da origem ilícita do bem receptado.

III.
Razões de decidir

1. A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

2. “
Na apuração do crime de
receptação
, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a
posse
legítima do
bem
ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
” (TJMT, AP no 1005708-80.2024.8.11.0037)

3.

“A aquisição de veículo por valor muito abaixo do mercado, sem nenhum documento e de pessoa desconhecida, configura receptação dolosa e afasta a desclassificação para a modalidade culposa.”
(AP no 1000274-90.2021.8.11.0013)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de bem com sinais identificadores adulterados e registro de furto configura presunção relativa de conhecimento da origem ilícita, devendo o apelante demonstrar a boa-fé.

2. Afigura-se i
nviável a desclassificação para receptação culposa, diante da inexistência de elementos objetivos que demonstrem erro justificável ou ausência de dolo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; CPP, arts. 156 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2459377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 8.2.2024; STJ, AgRg no HC 754955/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 1.6.2023; TJMT, AP no 1005708-80.2024.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 21.3.2025; TJMT, AP no 1000274-90.2021.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 3.4.2025; TJMT, AP no 1024266-16.2021.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 24.4.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1007920-21.2022.8.11.0045 - COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE (S): MAICON JONATAN BITTENCURT

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
MAICON JONATAN BITTENCURT
contra sentença proferida pelo Juízo da 2o
Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
, nos autos de ação penal (PJe no
1007920-21.2022.8.11.0045),
que o condenou por receptação a 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa em regime aberto - art. 180 do CP - (ID
322527885
).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) não possuía conhecimento da origem ilícita do bem.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada
a receptação dolosa para culposa
(ID
284595402
).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID
333151864
).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, CP). RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DOLO DIRETO. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, TERMO DE APREENSÃO E DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA (ART. 156, CPP). IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Adriano Augusto Streicher de Souza
, procurador de Justiça - ID
338517353
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 07 de dezembro de 2017, por volta das 17h05min, em via pública, na rua Pau Brasil, esquina com a rua Sete Folhas, no bairro Jardim Amazonas, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Maicon Jonatan Bittencurt com consciência da ilicitude de sua conduta, adquiriu, recebeu, transportou e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, 01 (um) veículo da marca Volkswagen, modelo Gol G5, de cor branca, de placas NPC0926 (placas falsas NPO0828), chassis 9BWAA05U0BP034050, pertencentes à vítima Manoel Dionisio da Silva, conforme Boletim de Ocorrência n° 2017.405282 e no 2016.214122, e demais materiais incriminatórios contido nos autos.

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia contra Maicon Jonatan Bittencurt, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal [...]”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – ID 322526888).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Quanto à materialidade delitiva, não há discussão acerca da origem ilícita do bem, que foi apreendido e estava devidamente registrado como objeto de crime patrimonial junto às forças de segurança. A discussão central diz respeito à tipicidade da conduta, pois a defesa sustenta que a ilicitude da aquisição era desconhecida pelo adquirente, inexistindo o elemento subjetivo do tipo.

Entretanto, a jurisprudência, incluindo decisões do STJ e do Tribunal de Mato Grosso, estabelece que no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do agente, cabe à defesa o ônus de apresentar prova da origem lícita ou de sua conduta culposa, conforme o artigo 156 do CPP. O entendimento é de que a posse de bem de origem ilícita gera para o detentor o dever de demonstrar que desconhecia tal natureza.

No caso concreto, o réu e seu informante afirmaram que o veículo foi adquirido como um 'finan' (alienado fiduciariamente), sem documentação, por um preço menor,. Embora a relação negocial de veículos alienados não seja necessariamente criminosa, a origem de um bem que pertence a terceiro não é lícita. O fator determinante foi a adulteração do sinal de identificação: o carro trafegava com placa de uma motocicleta, algo que o denunciado não soube explicar. Essa circunstância permite concluir com segurança que não se tratou de uma aquisição culposa, mas sim de um produto que o réu sabia ter origem espúria.

DISPOSITIVO

Sendo assim, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória estatal e CONDENO o denunciado MAICON JONATAN BITTENCURT, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, “caput”, do Código Penal.

Proferido o édito de condenação, passa-se à quantificação (dosagem) da pena, em subserviência ao princípio constitucional da individualização da pena [...].

DOSIMETRIA DA PENA

[...] não encontro causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, e, desse modo, torno definitiva a pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 sobre o salário mínimo, considerando as condições econômicas do réu.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Passando à questão da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, ante ao quantum fixado, não se mostra adequado iniciar a sanção por regime mais severo, razão porque fixo o sistema aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal [...]”
(Fabio Petengill, juiz de Direito – ID 322527885)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Depósito (ID 322526874 – fls. 3) e Auto de Avaliação Indireta (ID 322526874 – fls. 5), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Helckier Ricardo da Silva Araújo, policial militar (ID 322526873 – fls. 2), Osvanildes Manoel de Souza, policial militar (ID 322526873 – fls. 3), Manoel Dionisio da Silva, vítima (ID 322526874 – fls. 2) e MAICON JONATAN BITTENCURT, apelante (ID 322526873 – fls. 4/5).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Helckier Ricardo da Silva Araújo e Osvanildes Manoel de Souza [policiais militares], Welinton Rafael Brautigan [testemunha] e procedido ao interrogatório do apelante (ID 322527885, Relatório Mídias – ID 322527884).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 17.12.2017, por volta das 17h05min, os policiais militares Helckier Ricardo da Silva Araújo e Osvanildes Manoel de Souza, em rondas de rotina na rua Pau Brasil, esquina com a rua Sete Folhas, no bairro Jardim Amazonas, em Lucas do Rio Verde/MT, visualizaram o veículo marca Volkswagen, modelo Gol G5, de cor branca, com placa NPO-0828, “
estacionado e com sinais de adulteração
”. Após checagem, constatou-se que os dados do emplacamento [NPO-0828] pertenciam a uma motocicleta e que a verdadeira placa do veículo seria NPC-0926, chassi no 9BWAA05U0BP034050, pertencente à vítima Manoel Dionisio da Silva, produto de furto ocorrido em 11.7.2016.

Na ocasião, o apelante [MAICON JONATAN BITTENCURT] identificou-se como proprietário do veículo e declarou que “
o havia adquirido no mês de março, no município de Itanhangá/MT, de um homem conhecido pelo nome de Thiago
” [não identificado], circunstância que motivou a sua prisão, consoante as declarações dos policiais militares, prestadas em ambas as fases da persecução penal (ID 322526873 – fls. 2/3 e Relatório Mídias – ID 322527884).

A assertiva do apelante [MAICON JONATAN BITTENCURT], no sentido de que desconhecia a origem ilícita do bem, mostra-se inverossímil, sobretudo ao se considerar que adquiriu o veículo pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), de pessoa conhecida apenas como “
Thiago
”, sem conseguir fornecer qualquer referência acerca do suposto vendedor. Ademais, deixou de apresentar comprovante de pagamento ou documentação do veículo.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
no crime de receptação a apreensão do objeto de origem ilícita em posse do agente inverte o ônus da prova, cabendo a este demonstrar a licitude do bem ou, quando muito, evidenciar a ausência de ciência quanto à derivação ilícita do objeto, sem que isso implique em violação da presunção de inocência, mas apenas aplicabilidade da regra prevista no art. 156, do Código de Processo Penal
” (Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 338517353).

Com efeito, a posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2459377 RS 2023/0316340-3, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 8.2.2024).

Adote-se julgado desta e. Câmara:

“
Na apuração do crime de
receptação
, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a
posse
legítima do
bem
ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
” (AP no 1005708-80.2024.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025)

Logo, a responsabilidade penal do apelante, por receptação, deve ser preservada.

No tocante à desclassificação da receptação dolosa para culposa, a quantia indicada pelo apelante para a compra do veículo, R$ 12.000,00 (doze mil reais), mostra-se abaixo do valor de mercado à época dos fatos, qual seja R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), conforme o Auto de Avaliação Indireta (ID 322526874, fls. 5).

O contexto probatório [não identificação do vendedor, ausência de comprovante de compra e/ou documentação do veículo, preço abaixo do valor de mercado] afasta a boa-fé do apelante (STJ - AgRg no HC: 754955 SC 2022/0211102-1, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 1.6.2023), a elidir a caracterização de receptação culposa.

Em situações semelhantes, esta e. Câmara assim decidiu:

“A aquisição de veículo por valor muito abaixo do mercado, sem nenhum documento e de pessoa desconhecida, configura receptação dolosa e afasta a desclassificação para a modalidade culposa.” (AP no 1000274-90.2021.8.11.0013
, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 3.4.2025)

“Inviável a desclassificação para receptação culposa, diante da inexistência de elementos objetivos que demonstrem erro justificável ou ausência de dolo.” (AP no 1024266-16.2021.8.11.0002, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 24.4.2025)

Nesse quadro, a pretensão desclassificatória da receptação afigura-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026